Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-52.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS (R$ 5.000,00) CONFIGURADOS.
1. Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente a pagar indenização por danos materiais e morais ao recorrido em razão de cancelamento de voo.
2. O recorrente alega culpa exclusiva da vítima, falta de comprovação dos danos morais e valor fixado a título de compensação por danos morais desarrazoado.
3. Os fatos narrados resultaram em prejuízos materiais devidamente comprovados, quais sejam, o valor da passagem não utilizada e das diárias de hotel, já reservadas no destino. Portanto, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao ressarcimento dos valores a título de danos materiais.
4. A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa os meros dissabores do cotidiano; as falhas da prestação de serviços da recorrente fizeram-no “zanzar” por dois dias em aeroportos até culminar no cancelamento de suas férias.
5. As Turmas Recursais têm entendimento consolidado no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Mantida a condenação à compensação pelos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 12% do valor da condenação.